Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707872-96.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Retifique-se a autuação do processo nesta instância, com o cadastramento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, consoante Id 59252916, porquanto equivocado o cadastro do autor como embargante e do réu como embargado. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 58732552) que deu parcial provimento à apelação interposta por Francisco Teixeira de Oliveira em face da sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100 mg, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores do ente público distrital. Nos termos do despacho de ID 62472274, o julgamento do presente recurso foi convertido em diligência para determinar a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, do CPC. Na manifestação de Id 65389326, a d. Procuradoria de Justiça constatou a seguinte irregularidade processual: Compulsando os autos, constatou-se que os interesses do embargado são tutelados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Consoante despacho exarado no ID 59650405, foi facultada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No entanto, após o referido despacho, não foi certificado nos autos eventual intimação do embargado para o oferecimento de contrarrazões recursais. Ressalta-se que a certidão constante no ID 59955280, refere-se exclusivamente à intimação do ente público. Desta forma, a Procuradoria de Justiça requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada a intimação do recorrido para tal mister. Após pugna por nova vista dos autos para oferecimento de parecer conclusivo. À vista do exposto, converto novamente o julgamento em diligência para determinar a intimação do embargado, FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal, nos termos do despacho de Id 59650405. Oportunamente, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer conclusivo. Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora